Tribunal: TJBA
Processo: 8001615-81.2020.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001615-81.2020.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: NUBIA SOARES BARREIROS

Advogado(s)
:
JONATAS ANDRADE PEREIRA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA COM REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embora se saiba que a Administração Pública está autorizada a anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, tal prerrogativa não pode ser ultimada sem a atenção aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, cuja inobservância impõe a sua anulação.

2. Não é lícito à Administração promover a desconstituição de situações jurídicas concretizadas, sem, ao menos, oportunizar ao administrado o direito de manifestação, por meio de prévio processo administrativo, em observância aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

3. Assim, constatada a supressão da gratificação denominada “Atividade Complementar Infantil de 1º ao 5º ano”, antes auferida pela servidora pública municipal, sem a instauração do devido processo administrativo, notória a ilegalidade e arbitrariedade cometida pela Administração Pública.

4.

Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001615-81.2020.8.05.0256, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
e como

Apelada
NÚBIA SOARES BARREIROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto de sua Relatora.